Tribunal: TJDFT
Processo: 0745031-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745031-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MAURICIO WEBER SEBBA, GISELE WEBER SEBBA, EDSON SEBBA DESPACHO Diante da petição de ID 64162550 e documentos de IDs 64162552, 64162552, 64162553 e 64162554, presente a justa causa, restituo integralmente o prazo para FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA impugnar o decisum de ID 62038088. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024